Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005145-31.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLORIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 028.825.471-61 (APELADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME - CNPJ: 27.173.291/0001-76 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 40.730.775/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - PROBLEMAS APRESENTADOS APÓS A AQUISIÇÃO - VÍCIOS OCULTOS - CDC - ÔNUS DE PROVA QUE NÃO SE DESINCUMBIU A REQUERIDA – ART. 373, INC. II DO CPC - REQUERIDA QUE NÃO INFORMOU ADEQUADAMENTE A AUTORA ACERCA DOS PROBLEMAS – ART. 6, III DO CDC - DANOS MATERIAIS - REPAROS - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O Código de Defesa do Consumidor não faz distinção sobre a idade do produto, bastando se tratar de relação consumerista para a incidência de seus dispositivos.

2 – Na transação envolvendo um automotor usado, o dever da vendedora é reforçado pela dificuldade de o consumidor identificar de imediato problemas na mecânica do produto. Nesta senda, a empresa requerida deveria fornecer informações mais robustas à consumidora, sobretudo revelando possíveis defeitos do veículo no momento da aquisição (CDC, art. 6o, III), e não simplesmente inserir no mercado, esperando que o seu comprador assuma o risco total do estado em que se encontra o bem.

3 – Neste aspecto perfeitamente justa a sentença recorrida a teor da constatação da responsabilidade da 1a requerida na comercialização do seu produto, que sequer possuía o mínimo que se espera do seu uso e conservação com inclusão de tampa no suporte de água para para-brisa e macaco não inutilizado por desgaste do metal por ferrugem (oxidação).

4 - Dever de indenizar pelos reparos em veículo.

5 – Configurado o dano extrapatrimonial pela relação mantida entre a autora e demais partes requeridas, a enfrentar tremendas e diversas dificuldades na solução do problema. Desgastes emocionais que extrapolam o mero dissabor.

6 – Sentença mantida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de reparação de danos materiais e morais movida de no 1005145-31.2023.8.11.0002 por GLORIA APARECIDA DE SOUZA em face de PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME (Carros MT Multimarcas) e PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Comarca de Várzea Grande.

A causa de pedir funda-se nos fatos da autora que decidida a trabalhar como motorista por aplicativo, adquiriu um veículo após pesquisa em site da internet, e que encontrou o anúncio da primeira requerida para venda do automóvel m Gol MI Trendline 8V, flex manual, ano 2015 completo, com 110.452 km.

Alegou que em 14/02/2022 concluiu a compra do bem, tendo a parte requerida (1a) lhe oferecido um seguro estendido comercializado pela segunda requerida, PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS, que foi assinado e pago para a primeira requerida, que se responsabilizou a repassar o valor à segunda requerida.

Que o valor a ser pago pelo veículo totalizou a quantia de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), com a garantia de que este estava em perfeitas condições, apenas com desgastes normais de envelhecimento. Contudo, quando passou a utilizar o automóvel verificou irregularidades quanto ao modelo (diferente ao que tinha escolhido em site), e defeitos que não poderiam ser identificados a “olho nu”, o que lhe gerou grandes prejuízos.

Diante disso, buscou acionar o seguro adquirido da segunda requerida, quando foi surpreendida com a informação de que o contrato não havia sido quitado pela primeira requerida. Que na tentativa de sanar o problema, procurou as requeridas diversas vezes, porém não obteve êxito.

Requer em pedidos sejam as requeridas condenadas a reparar os danos materiais no importe de R$ 3.161,98, bem como “o abatimento proporcional no preço do modelo do veículo ofertado e o modelo vendido em comparação à tabela FIP conforme descrito”, “o abatimento no preço do veículo em razão dos defeitos ocultos apresentados após poucos dias de uso” e aos danos morais sofridos.

Devidamente citada a 1a requerida Pereira Multimarcas apresentou contestação, desprovida de documentos, alegando que a autora adquiriu da contestante um veículo VW/GOL City MB, branco, ano 2014/2015, placa QBC1C55, com 111.712 KM rodados, no valor de R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), mediante financiamento no importe de R$ 24.900,00, mais R$ 4.000,00 à vista (pix) e R$ 7.600,00 parcelado no cartão de crédito. Que não oferece seguro proteção para motos e carros, apenas garantia de 90 dias para fornecimento de serviços e produtos duráveis, que se trata de mera alegação a existência de vínculo contratual entre a autora e a requerida Pro Motors (2a requerida).

Alegou em defesa que os supostos defeitos ocorreram depois de decorrido 05 meses da entrega do veículo, os quais na verdade se tratam de manutenção pelo uso do veículo, “tais como, peças e mão de obra para troca de buchas, limpeza de velas, tubos e filtros, e não reparos que demonstrem vício oculto ou de infuncionalidade do veículo”. Que os problemas se tratam de desgaste natural e da sua vida útil.

Que solicitou à autora que se deslocasse até a loja do contestante para fazer os reparos mencionados atinentes à tampa do reservatório de água, macaco hidráulico, e palheta do para-brisa, contudo, a autora não compareceu na loja.

Já 2a requerida apresentou contestação impugnando os benefícios da justiça gratuita concedido à autora, além de que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a necessidade de aplicação do Código Civil ao presente caso; inexistência de vínculo contratual com autora em virtude da ausência de comprovação de pagamento da taxa de adesão.

Alcançando a fase de sentença, o magistrado de primeiro grau, fazendo suas razões de fato e de direito, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para reconhecer da ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM da 2a requerida, PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS, e para condenar a requerida PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME ao pagamento em favor do requerente do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, e o valor de R$ 3.161,83 (três mil cento e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) a título de indenização por danos materiais.

Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte autora e a requerida PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME ao pagamento, “pro rata”, das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa em favor do patrono da requerida PRO MOTTORS AUTO E MOTORES CLUBE DE BENEFICIOS, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista trata-se de beneficiária da justiça gratuita.

Insatisfeita a 1a requerida, PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI – ME interpôs recurso de apelação, discordando dos termos sentenciais, apresentando tese de inexistir o dano moral, mas mero aborrecimento.

Combateu a condenação por danos materiais sob alegação de que os reparos de substituição de peças realizados pela autora são em razão de desgaste natural (veículo com 9 (nove) anos de uso).

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para em reforma da sentença de primeiro grau, julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas pela autora recorrida sob o ID no 199121355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara,

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e, por oportuno será apreciado neste sodalício mato-grossense, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Em que pesem os argumentos trazidos, baixando os fatos a uma realidade factual, seguindo a ótica do magistrado sentenciante, a sentença é de todo irreprochável.

Certo é que, no caso em apreciação recursal, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social. Mais certo, ainda, é a responsabilidade objetiva da empresa vendedora.

Isto porque o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, não distingue produto novo de produto usado, ambos gozando da mesma proteção. Vício oculto, por consequência, não é particularidade de produtos novos, estendendo-se igualmente aos produtos usados (veículo seminovo ou usado).

No mercado de veículos usados há uma peculiaridade: a assimetria informacional no momento da aquisição. A alienante do veículo, a 1a requerida, conhecia (ou deveria conhecer) o estado do veículo num grau mais acentuado que a adquirente do veículo, a autora. Essa desigualdade impacta negativamente na formação da vontade do consumidor, que, na prática, toma uma decisão com pouco esclarecimento a respeito do que deveria saber.

Motivo pelo qual o CDC, normatiza o direito à informação, com especial aplicação no mercado de veículos usados (CDC, art. 6o, III). Na transação envolvendo um automotor usado, o dever da vendedora é reforçado pela dificuldade de o consumidor identificar de imediato problemas na mecânica do produto. Nesta senda, a empresa requerida deveria fornecer informações mais robustas à consumidora, sobretudo revelando possíveis defeitos do veículo no momento da aquisição, e não simplesmente inserir no mercado, esperando que o seu comprador assuma o risco total do estado em que se encontra o bem.

Neste aspecto perfeitamente justa a sentença recorrida a teor da constatação da responsabilidade da 1a requerida Pereira Multimarcas na comercialização do seu produto, que sequer possuía o mínimo que se espera do seu uso e conservação com inclusão de tampa no suporte de água para para-brisa e macaco não inutilizado por desgaste do metal por ferrugem (oxidação).

Lembro que nos termos da norma consumerista, cabia-lhe diligenciar prova a fim de comprovar que os problemas apresentados pelo veículo decorreram de fato por mero desgaste natural e, portanto, não estavam presentes no momento da aquisição, pois é cediço que problemas surgem, seja novo ou usado o veículo, contudo, não é aceitável o “surgimento” de problema que já existia à época da aquisição, sem que isso fosse informado clara e precisamente a consumidora.

Somado a isso, tem-se que a autora ao busca da assistência técnica em manutenção do seu veículo, procurou a 2a requerida a fazer valer os termos do contrato de proteção do motor, câmbio e outros benefícios, com garantia de 1 ano, contudo, por culpa da 1a requerida que deixou de cumprir com sua obrigação contratual de efetuar o pagamento da taxa de adesão da proteção, foi-lhe negado a assistência por falta de pagamento da adesão ao contrato, situação que lhe impingiu novas dificuldades e danos de toda ordem, visto ter descoberto da pior forma possível, que de fato, em uso de veículo usado, não está devidamente protegida, a contra senso, à eventuais problemas mecânicos.

Desta forma, ante a comprovação nos autos da omissão (falha na prestação do serviço) da 1a requerida em cumprir com sua obrigação contratual de repassar pagamento de adesão à 2a requerida, é justo a imposição da responsabilidade civil a indenizar a parte autora por eventuais danos sofridos, por mais esta falha na prestação do serviço.

O artigo 944 do CC estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano e, no caso, esta extensão diz respeito aos defeitos ocasionados em condições ocultas a pessoa comum, além dos desgastes emocionais à autora, que extrapolam o mero dissabor, visto que à evidência das provas dos autos, vejo configurar o dano extrapatrimonial pela relação mantida entre a autora e demais partes requeridas, ao enfrentar tremendas e diversas dificuldades na solução do problema. Deve a 1a requerida ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Não reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Com as considerações acima, CONHEÇO DO RECURSO mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024